Tribunal: STF
Processo: ARE 1505772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REALIZAÇÃO DE PIX EM CONTA BANCÁRIA COM CADASTRO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DO TITULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    1-Recurso inominado (anexo 30) interposto contra sentença (anexo 28) que julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que não restou demonstrado que o dano sofrido foi causado por ato da CEF, nem que esta agiu ilicitamente.



    2- Recurso da parte autora requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda, condenando a Caixa Econômica Federal a pagar danos materiais e morais, sustentando que houve vício do serviço por parte da CEF, cujo sistema de segurança não foi capaz de impedir que fossem retirados valores fraudulentamente da conta bancária pertencente a parte autora.



    3-A responsabilidade civil no direito privado contemporâneo vem paulatinamente abandonando a chamada teoria da culpa na mesma e inversa proporção em que vem crescendo a teoria do risco, cuja consolidação tem levado a responsabilidade civil subjetiva a ceder cada vez mais espaço em favor da expansão da responsabilidade civil objetiva.



    4-Nesta perspectiva, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Artigo 14 da Lei Federal n.º 8.078 de 1990), em consonância com a cláusula geral da teoria do risco prevista expressamente no novo Código Civil brasileiro (artigo 927, parágrafo único da Lei Federal nº 10.406 de 2002), consagrou a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco criado.



    5- Firmada a premissa de que a responsabilidade civil ora investigada tem natureza objetiva e prescinde de demonstração de culpa (cf. art. 14 da Lei Federal n.º 8.078 de 1990), deve-se verificar da existência de provas da ocorrência de seus elementos essenciais (ou pressupostos), ou seja, (1º) o fato jurídico, omissivo ou comissivo, contrário a direito (ilícito em senso lato), (2º) o dano patrimonial ou extrapatrimonial, “isto é, desvantagem no corpo, na psique, na vida, na saúde, da honra, ao nome, no crédito, no bem estar, ou no patrimônio”, e (3º) a relação de causalidade (nexo causal) entre o fato contrário a direito e a lesão a direito”.



    6- Hipótese em que a parte autora alega, em síntese, “estava trabalhando no dia 28/04/2021, por volta das 10h15 da manhã, quando recebeu uma mensagem em seu celular informando que havia sido realizado um PIX, ou seja, uma transferência da sua conta de nº 798582781-2, agência 0713, Operação 013, para uma pessoa identificada apenas como SABRINA, no valor de R$ 11.780,00”.



    7- Nesse sentido, pontuou o magistrado sentenciante: “em incontáveis momentos os veículos midiáticos veiculam notícias de fraudes bancárias, por intermédio de clonagem de cartões de créditos e outras práticas. Claro está que muitas vezes o próprio usuário contribui, indireta e involuntariamente, para prática da ilicitude, seja em razão de pura inocência ou de sua imprevidência. Esse parece ser o caso dos autos. Isso porque, consoante demonstrado pela CEF, a transação ora contestada fora realizada por meio de um dispositivo eletrônico habilitado por meio de procedimento padrão realizado em terminal de autoatendimento com a utilização do cartão e da senha da parte autora. Nesse contexto, também se constatou que a habilitação do referido dispositivo eletrônico e a realização da transação fraudulenta se deram no mesmo dia, o que demonstra que o agente fraudador instalou o aplicativo do banco vinculado à conta da parte autora com o objetivo específico de realizar tal transferência. Tais informações aliadas ao fato de que, em procedimento de contestação de débito instaurado no âmbito da CEF, a parte autora informou que estava de posse do seu cartão físico e que alguém o procurou solicitando sua senha, sob o pretexto da necessidade da realização de alterações em sua conta, tornam evidentes a ocorrência de duas hipóteses sobre o que pode ter ocorrido. A uma, ou o cartão da parte autora fora clonado e posteriormente o clonador entrou em contato com aquela, convencendo-a de algum modo a fornecer a sua senha, haja vista que somente o cartão não seria suficiente para a realização de habilitação de dispositivo eletrônico, ou, a dois, a parte autora fora ludibriada em algum terminal de autoatendimento e realizou a habilitação desavisada do dispositivo, mediante as instruções do fraudador. As informações dos autos não permitem concluir qual das duas hipóteses efetivamente fora concretizada, até porque a parte autora não trouxe detalhes de como fora a solicitação, por parte de terceiros, da sua senha. Ocorre, porém, que para os fins da presente demanda, não há necessidade de se aprofundar a tal ponto, haja vista que as duas referidas hipóteses contam com o fornecimento temerário, pela parte autora, da sua senha bancária, o que é suficiente para afastar a responsabilidade da CEF no presente caso, especialmente porque afastada a hipótese de fraude eletrônica ou atuação fraudulenta de agentes da CEF. ”



    8- Em que pese a irresignação da parte autora, vejo que o arcabouço probatório anexado aos autos, apesar de indicar uma possível fraude de uma clonadora, não foi demonstrado falha na prestação dos serviços ou de segurança por parte da ré. Desse modo, não vislumbro in casu qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária CEF. Ora, o caso se enquadra em situação de fortuito externo, isso porque, percebe-se que ocorreu a culpa exclusiva do correntista, excluindo-se a responsabilidade da CEF. (...)



     10. Nessa mesma linha, constata-se que não houve conduta da CEF que tenha provocado dano a parte autora. O que houve, no caso, foi dever de cuidado em relação ao cartão e a senha, configurando, assim, culpa exclusiva da vítima no evento danoso.



    11. Sentença que não merece qualquer reparo, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.



    12. Recurso inominado improvido, sem custas por ser o recorrente-vencido beneficiário da justiça gratuita. Com base nos termos do Código de Processo Civil de 2015, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos arts. 85 e 98, § 3º, da Lei 13.105/2015; arts. 54, § único, e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art.1º da Lei 10.259/2001.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente